Tribunal: STF
Processo: ARE 1369496
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, assim ementado (eDOC 5, p. 1):



    “AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. REMESSA NECESSÁRIA. DECISÃO QUE DETERMINOU A CONVOCAÇÃO DO AUTOR PARA REALIZAÇÃO DE TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. JUNTADA DE DOCUMENTOS NA FASE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. I - O agravante não trouxe elementos aptos a reformar a decisão recorrida, uma vez que embasou seu recurso principalmente em documento novo aos autos, mas cronologicamente antigo, sendo impossível o reconhecimento deste em sede recursal. II - Candidato atingiu a nota mínima e a nota de corte, tornando-se apto à convocação do teste de aptidão física.”



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a e c, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 2º, e 37, II, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, aduz-se que (eDOC 7, p. 4) :



    “ (...) o Acórdão violou a regra contida no artigo 37, inciso II, da Constituição da República, bem como o princípio da separação dos Poderes, estampado no artigo 2º, na medida em que por ato jurisdicional, veio a ser permitido o prosseguimento de candidato que não atendeu aos requisitos dispostos no Edital de abertura do concurso público, restando patente a interferência do Poder Judiciário no mérito administrativo.”



    A Presidência do TJMA inadmitiu o recurso extraordinário por entender que, se houvesse, a violação seria reflexa, bem como pela necessidade de análise de norma infraconstitucional (eDOC 9).



    Em 2.3.2022, o Ministro Luiz Fux, Presidente desta Corte, determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem, à luz do tema 335 da sistemática de repercussão geral, para observância dos procedimentos previstos nos incisos I a III do art. 1.030 do Código de Processo Civil e na alínea ‘c’ do inc. V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (eDOC 12). 



    Recebidos os autos na origem, a Presidência do TJMA, considerando que “ (...) a celeuma apresentada gira em torno do direito de convocação de candidato para participar de segunda fase de concurso público, em razão de atingimento da nota de corte, inexistindo, desse modo, correspondência entre a questão tratada nos presentes autos e o tema classificado pela Corte Suprema (segunda chamada nos testes de aptidão física)”, determinou a devolução dos autos a este Supremo Tribunal Federal (eDOC 15, pp. 72-73). 



    É o relatório. Decido.



    Verifica-se que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral da matéria discutida nestes autos, no RE-RG 630.733, DJe 20.11.2013, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes (Tema 335). Reproduzo a ementa desse julgado:



    “Recurso extraordinário. 2. Remarcação de teste de aptidão física em concurso público em razão de problema temporário de saúde. 3. Vedação expressa em edital. Constitucionalidade. 4. Violação ao princípio da isonomia. Não ocorrência. Postulado do qual não decorre, de plano, a possibilidade de realização de segunda chamada em etapa de concurso público em virtude de situações pessoais do candidato. Cláusula editalícia que confere eficácia ao princípio da isonomia à luz dos postulados da impessoalidade e da supremacia do interesse público. 5. Inexistência de direito constitucional à remarcação de provas em razão de circunstâncias pessoais dos candidatos. 6. Segurança jurídica. Validade das provas de segunda chamada realizadas até a data da conclusão do julgamento. 7. Recurso extraordinário a que se nega provimento. (RE 630733, Rel. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe-228 20-11-2013 )



     



    Atento ao procedimento da sistemática de repercussão geral, assim preceitua o Código de Processo Civil:



    Art. 1040. Publicado o acórdão paradigma:



    (…)



    II o órgão que proferiu o acórdão recorrido, na origem, reexaminará o processo de competência originária, a remessa necessária ou o recurso anteriormente julgado, se o acórdão recorrido contrariar a orientação do tribunal superior.



    (…)



    Art. 1041. Mantido o acórdão divergente pelo tribunal de origem, o recurso especial ou extraordinário será remetido ao respectivo tribunal superior, na forma do art. 1.036, § 1º.



    A norma atribuiu ao órgão que proferiu o acórdão recorrido a atribuição de examinar o enquadramento, ou não, da hipótese dos autos ao caso paradigma.



    Na espécie, verifica-se que o não-enquadramento do caso ao Tema 335 deu-se por meio de decisão monocrática da lavra da Presidência do TJMA. Desse modo, a norma referida, a exigir decisão colegiada, não foi atendida.



    Diante disso, determino o retorno dos autos ao Tribunal de origem para que, por órgão colegiado, venha o Tribunal a apreciar o enquadramento, ou não, do recurso extraordinário aos Temas referidos.



    Publique-se. 



    Brasília, 28 de junho de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente